Tribunal: CARF
Processo: 19515.003748/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 2.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera administrativa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
No caso de depósitos bancários em conta conjunta, sem comprovação da origem dos recursos, cujos titulares apresentam Declaração de Ajuste anual em separado, o valor dos rendimentos apurados será imputado a cada titular mediante rateio.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003748/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
JOSE TEIXEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS
LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 2.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
No caso de depósitos bancários em conta conjunta, sem comprovação da
origem dos recursos, cujos titulares apresentam Declaração de Ajuste anual em
separado, o valor dos rendimentos apurados será imputado a cada titular
mediante rateio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003748/2010-72
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é
suficiente para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de
escrituração contábil demonstrando a apuração de resultados com a
distribuição alegada e a comprovação da efetiva transferência do valor
distribuído por meio de provas inequívocas.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Reproduzo a seguir o relatório da decisão recorrida, que bem descreve os fatos
ocorridos até aquela decisão:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 10/12/2010 (fls.
246 a 267), contra o Auto de Infração de fls. 236 a 241, acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 224 a 227 e planilhas de fls. 228 a 235, que apurou um
imposto suplementar no montante de R$ 177.112,45, a ser acrescido dos juros de mora e
da multa de 75%, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário de 2005.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 300), o procedimento
apurou a infração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, no valor de R$ 644.045,28.
Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 224 a 227 e documentos carreados
aos autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do Termo de Início de
Fiscalização, em 12/04/2010, sendo o contribuinte intimado a:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

a) Apresentar os extratos bancários relativos às contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira, bem como os extratos de poupança e os extratos de
aplicações financeiras;
b) Apresentar os informes de rendimentos financeiros de todas as contas;
c) Identificar, em caso de conta-conjunta, nome e CPF dos co-titulares, respaldados em
documentação fornecida pelas instituições financeiras; e d) Comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil, a origem dos recursos depositados nas contas
bancárias.
De posse dos extratos das contas correntes, a fiscalização elaborou planilhas e em
29/06/2010 expediu Termo de Intimação Fiscal com o seguinte teor:
- com relação à movimentação financeira efetuada no ano-calendário 2005, comprovar,
mediante apresentação de documentação hábil, coincidente em datas e valores, as fontes
de recursos que deram origem aos depósitos/créditos bancários em seu nome, como
titular, e também, como co-titular, conforme planilha anexa ( BRADESCO E
SUDAMERIS).
Registrou a fiscalização no TVF que foram incluídos na relação encaminhada em anexo
à Intimação os depósitos/créditos em que o contribuinte aparece como co-titular da
conta de poupança n° 1.010.030-5, Agência 2834-7, do Banco Bradesco, conjunta com
Luciana Rosa Santos, CPF: 803.939.770-72, que esteve sob ação fiscal referente ao
ano-calendário 2005.
Em resposta o contribuinte apresentou contrato de sociedade e o extrato de conta
corrente 1.029870-9, Agência 1729, ambos da empresa TEXCHAIR COMÉRCIO DE
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LIDA, CNPJ: 06.342.194/0001-90. Entendeu o fisco
que estes documentos não servem como comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da origem dos depósitos/créditos.
Em 21/09/2010, a autoridade fiscal recebeu documentos e, dentre outras explicações, a
de que a conta conjunta com Luciana Rosa Santos "já tinha sido objeto de procedimento
fiscal que originou o processo n° 19515.003410/2009-87, já sofrendo tributação sobre
os valores ali constantes. Desta forma, não poderá prevalecer o valor apurado em
referida conta, uma vez que já tributado pelo CPF de sua titular, o que ensejaria
bitributação". Contudo, explicou o TVF que Luciana Rosa Santos, ao ser intimada a
justificar a origem dos créditos/depósitos, não os comprovou, tendo sido lavrado Auto
de Infração mas na proporção de 50%.
Outra explicação dada para os demais créditos/depósitos nas contas foi de que "os
valores tiveram como origem a transferência da conta corrente da empresa TEXCHAIR
COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 06.342.194/0001-90,
conta corrente 1.029870-9, Agência 1729, onde o contribuinte figura como sócio, com
único objetivo de proceder aos pagamentos de diversas contas e fornecedores da própria
empresa TEXCHAIR (pagamentos da pessoa jurídica pela pessoa física e vice-versa -
conflito de identidade)".
Mediante o relatado, em 13/10/2010, lavrou-se Termo de Intimação Fiscal, para, em 05
(cinco) dias, apresentar livros contábeis relativos à escrituração contábil (livro diário e
livro razão) nos termos da legislação comercial, da empresa TEXCHAIR COMÉRCIO
DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 06.342.194/0001-90, referente ao
ano-calendário 2005, que comprovassem valores transferidos ao contribuinte em contas
correntes/poupanças e apresentar comprovação a que título estes valores constam como
créditos/depósitos nas contas correntes/poupanças.
Por contato telefônico o contribuinte solicitou a ampliação do prazo, mas até o fim da
ação fiscal não apresentou qualquer resposta.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

Considerando as conclusões acima, foi efetuado o lançamento de ofício, lavrando o
competente Auto de Infração, por omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, conforme planilhas de fls. 228 a 235.
Impugnação
Cientificado do Auto de Infração em 11/11/2010 (fl. 244), o contribuinte apresentou, em
10/12/2010, a impugnação de fls. 246 a 267, alegando, em síntese, que:
a) Valor referente à conta cujo titular é Luciana Rosa Santos
Aduz que dos valores lançados, aqueles referentes à conta conjunta com Luciana Rosa
Santos - CPF 803.939.770-72 foram objeto de tributação no processo n°.
19515.003.410/2009-87. Argumenta, ainda, que foi adotado o método de dividir por
dois (a metade) do valor efetivamente creditado na conta de Luciana Rosa Santos, para
atribuir crédito tributário ao contribuinte, método esse que não encontra amparo legal e
técnico. Às fls. 253 e 254, demonstra os valores lançados no AI na proporção de
cinqüenta por cento.
b) Valores a título de distribuição de lucros e dividendos da empresa Texchair
Alega que recebeu várias transferências de valores da empresa em que figura como
sócio, Texchair Comercio de Móveis para Escritório Ltda, a título de distribuição de
lucros e dividendos que estão classificados como isentos e não tributáveis. Às fls. 255 e
256 demonstra os valores dessas transferências, conciliados com os extratos da Texchair
que junta em anexo.
c) Despesas com gasolina, refeições, estadias e viagens sem o devido desconto a
título de Livro Caixa
Argumenta que não foram deduzidos os valores gastos pelo contribuinte a título de
despesas para o desenvolvimento profissional, como combustível, refeições, estadias e
viagens. Explica que face à ausência dos documentos comprobatórios do Livro Caixa,
atribuiu o percentual de 30% (trinta por cento) para apuração das despesas.
d) Cálculo do Imposto Devido
Feitas as devidas considerações, demonstra a seguir o valor que se entende correto para
efeito de tributação:

Assim o valor correto devido corresponde a R$ 193.491,48 conforme quadro
demonstrativo abaixo:
IMPOSTO APURADO

R$86.283,83
MULTA

R$64.712,87
JUROS

R$42.494,78
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$193.491,48
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

e) Da aplicação de multas fiscais
Contesta, com base em jurisprudência e doutrina, a aplicação da multa de ofício, por
entender, em síntese, que exigir do contribuinte valores infinitamente superiores ao que
efetivamente suporta pagar, em virtude de aplicação de multa eminentemente
confiscatória, no importe de 75% do valor do tributo devido, é desrespeitar princípio
constitucional tributário, devendo a mesma ser fixada em percentual variável entre 20%
e 30%.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada (fls.
440/448):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430/1996, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTA CONJUNTA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
A não comprovação da origem dos depósitos, comprovação esta que pode ser feita por
qualquer um dos co-titulares da conta bancária, resulta, por expressa determinação do §
6o, do art. 42, da Lei no 9.430/96, na imputação da omissão de rendimentos a cada titular
mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar os depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil
demonstrando a apuração de resultados com a distribuição alegada e a comprovação da
efetiva transferência do valor distribuído por meio de provas inequívocas.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima é a
exigência da multa de ofício de 75% no lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 1o/04/2015, por via postal (fl. 454), o Contribuinte
apresentou, em 22/04/2015, o Recurso Voluntário de fls. 457/478, no qual repisa os argumentos
da impugnação.
É o relatório.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
O Contribuinte impugnou apenas parte da infração de omissão de rendimentos,
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, no valor de R$ 313.759,39.
Assim, a parte não impugnada é considerada como incontroversa, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo administrativo
fiscal no 16151-720.001/2012-22, conforme extrato de fl. 449.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
O Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
O contribuinte fez as suas alegações, divididas nos seguintes tópicos: a) Valores
referentes à conta cujo titular é Luciana Rosa Santos; b) Valores a título de distribuição de lucros
e dividendos da empresa Texchair; c) Despesas com gasolina, refeições, estadias e viagens sem o
devido desconto a título de Livro Caixa.
a) Valores referentes à conta corrente cujo titular é Luciana Rosa Santos
(R$ 70.517,58):
Aduz o Recorrente que os valores lançados referentes à conta conjunta com
Luciana Rosa Santos - CPF 803.939.770-72 foram objeto de tributação no processo n°
19515.003.410/2009-87. Argumenta, ainda, que o método de dividir por dois o valor
efetivamente creditado na conta de Luciana Rosa Santos, para atribuir crédito tributário ao
contribuinte, não encontra amparo legal e técnico.
Não cabe razão ao Contribuinte.
A responsabilidade pela comprovação da origem dos recursos, para efeito do
disposto no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, deve ser imputada a todos os titulares da conta
corrente, haja vista o disposto no § 6o daquele artigo, abaixo transcrito, segundo o qual, no caso
de não haver a comprovação da origem dos recursos creditados na conta corrente analisada,
serão os rendimentos ou receitas omitidas distribuídos proporcionalmente à quantidade de
titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(destaquei)
A Fiscalização atuou corretamente, tendo intimado ambos os cônjuges, titulares
da conta conjunta, para comprovarem a origem dos depósitos/créditos bancários. Daí, diante da
falta de comprovação, efetuou o rateio, atribuindo metade dos rendimentos para cada um dos
cônjuges, em obediência ao disposto no § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96. Assim, deve ser
mantido o lançamento nesse ponto.
b) Valores a título de distribuição de lucros e dividendos da empresa
Texchair (R$ 125.300,00):
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

Sustenta o Recorrente que recebeu várias transferências de valores da empresa em
que figura como sócio, Texchair Comercio de Móveis para Escritório Ltda, a título de
distribuição de lucros e dividendos que estão classificados como isentos e não tributáveis.
Apresenta extratos bancários da empresa.
A mera alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros com
a apresentação dos extratos bancários da empresa não é suficiente para justificar os depósitos
bancários. Faz-se necessária a apresentação da escrituração contábil da empresa demonstrando a
apuração dos resultados com a alegada distribuição dos lucros. A própria Declaração de Ajuste
Anual do Contribuinte não contém recebimento de valores a título de distribuição de lucros (fl.
10).
Portanto, não há o que reparar no lançamento fiscal desses valores.
c) Despesas com gasolina, refeições, estadias e viagens sem o devido desconto
a título de Livro Caixa (R$ 134.468,31):
O Contribuinte afirma que não foram deduzidos os valores gastos pelo
contribuinte a título de despesas para o desenvolvimento profissional, como combustível,
refeições, estadias e viagens. Explica que face à ausência dos documentos comprobatórios do
Livro Caixa, atribuiu o percentual de 30% (trinta por cento) para apuração das despesas.
Não há como acolher a pretensão recursal.
Pretende o sujeito passivo que sejam deduzidas despesas do livro caixa, porém ao
buscar, na peça recursal, pleitear a inclusão de deduções não informadas na Declaração de Ajuste
Anual, o requerente está a solicitar uma retificação da declaração e o julgador administrativo não
é competente para apreciar pedido de retificação de declaração.
Ademais, ele não apresentou nenhuma documentação comprobatória, não
procedeu à escrituração do livro caixa, nem justificou porque atribuiu o percentual de 30% (trinta
por cento).
MULTA APLICADA
Alega, ainda, o Recorrente, que a multa aplicada possui valor confiscatório e
exorbitante.
A penalidade pecuniária aplicada ao caso está prevista no art. 44, inciso I da Lei
9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
No caso concreto, o valor do imposto de renda foi apurado mediante
procedimento de fiscalização, tendo o crédito tributário, correspondente ao débito do sujeito
passivo, sido objeto de lançamento de ofício. Em suma, efetuado o lançamento de ofício, deve
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.633 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003748/2010-72

ser aplicada a multa de 75% sobre o valor do imposto correspondente ao crédito tributário
constituído, independentemente de haver intimação para prestar esclarecimentos.
Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em apreço
constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela
qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
Ademais, consoante já exposto, o exame de validade das normas insertas no
ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira
exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, não há como acatar as suas alegações e a multa deve ser mantida,
consoante previsão legal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 491
DF CARF MF
Original